Tribunal: TJDFT
Processo: 0004481-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRITAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. RESPECTIVOS VENCIMENTOS.
1. O inadimplemento de obrigação inscrita em nota promissória, ainda que prescrita, implica mora ex re, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, razão pela qual são cabíveis juros de mora a partir da data seu vencimento, nos termos do art. 397, do Código Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.